Tribunal: TJPA
Processo: 0004283-36.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004283-36.2018.8.14.0401

APELANTE: JOSE VAGNER SANTOS LIMA, ANA KAROLINE SANTOS NANTES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENOR
.
APELAÇÃO DO RÉU

JOSÉ VAGNER SANTOS LIMA
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL
. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. VIABILIDADE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, que se configura independentemente da comprovação de que o menor tenha sido efetivamente corrompido (Enunciado Sumular n.º 500/STJ)
.

2. É pacífico o entendimento dos Tribunais pátrios de que a incidência de circunstâncias atenuantes, tais como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos do Enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3. Se a soma das penas for mais benéfica para o réu do que o aumento previsto para o concurso formal,
unificam-se as penas pelas regras do concurso material (concurso material benéfico), nos termos do
artigo 70, parágrafo único, do Código Penal.

4.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

APELAÇÃO PENAL.
CRIME DE LATROCÍNIO.
APELAÇÃO DA RÉ

ANA KAROLINE SANTOS NANTES
. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVAS CABAIS DE SUA PARTICIPAÇÃO.
PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. INVIABILIDADE

1.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, que se configura independentemente da comprovação de que o menor tenha sido efetivamente corrompido (Enunciado Sumular n.º 500/STJ).

2.
A
rigor, mesmo que a apelante não tenha participado diretamente do crime de latrocínio, consoante a teoria do domínio do fato, a ré deve ser considerada coautora do delito em análise, vez que houve divisão funcional do trabalho entre ela e o denunciado José Wagner e o menor infrator, tendo em vista que era a recorrente que estava colocando os produtos subtraídos dentro de uma sacola amarela, revelando, assim, o acordo de vontades para realizar o fato punível.

3. Se a soma das penas for mais benéfica para o réu do que o aumento previsto para o concurso formal,
unificam-se as penas pelas regras do concurso material (concurso material benéfico), nos termos do
artigo 70, parágrafo único, do Código Penal.

4
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos, A
c
o
rda
m
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... do mês ............... de 2023.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém, .... de ................... de 2023.

Des
.
Pedro Pinheiro Sotero.

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0004283-36.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (3ª VARA PENAL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE: JOSÉ VAGNER SANTOS LIMA
(Francisco José Pinho Vieira – Defensor Público)

APELANTE: ANA KAROLINA SANTOS NANTES (Bruno Silva Nunes – Defensor Público)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que condenou os recorrentes
José Vagner Santos Lima

e
Ana Karolina Santos Nantes
as penas privativas de liberdade de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pelas práticas delitivas previstas no art. 157, § 3º, do Código Penal e art. 244 do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso formal, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Noticia a exordial acusatória que:

(...)

Consta dos autos que no dia 13 de dezembro de 2017, por volta dos 21h30, na Rua 15 de agosto (4° Rua de Icooraci-Belém/PA), Alameda "B", estabelecimento comercial (Farmácia Big Ben), Bairro Cruzeiro, Icoaraci - Belém/PA, os denunciados JOSE VAGNER SANTOS LIMA e ANA KAROLINE SANTOS NANTES, na companhia dos adolescentes corrompidos ERIKI DE SOUZA BERNARDO, alcunhado como "Amím" e YORRAN RIBEIRO MESSIAS, praticaram os Crimes de Roubo com causa de aumento previsto no Art. 157, §2°, incisos (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma) e II (se há o concurso de duas ou mais pessoas) em face da pessoa jurídica (Farmácia Big Ben) e crime de Latrocínio art. 157, §3° segunda parte (§ 3° se resulta morte, a reclusão é de vinte a trinta anos, sem prejuízo da multa) contra a vítima CLÁUDIO RICARDO BAIA GOMES, com a finalidade de roubar os pertences do referido e assegurar prática delituosa praticaram o CRIME HEDIONDO (de Latrocínio) previsto no Art. 1, l-A, II do Lei n° 8.072, de 25 de Julho de 1990. Outrossim, os denunciados praticaram o Crime de CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA) em face dos 2 (dois) menores corrompidos pelos denunciados.

Consta no Caderno Informativo que os denunciados adentraram no estabelecimento comercial (farmácia Big Ben) e anunciaram o assalto. Logo em seguida, roubaram a renda no valor de R$132,00 (cento e trinta e dois reais), objetos da Farmácia Big Ben e os pertences dos clientes que estavam no local. Entre as vítimas do assalto encontrava-se CLÁUDIO RICARDO BAIA GOMES que, após entregar seus pertences, foi alvejado com diversos disparos pelo denunciado JOSE VAGNER.

Conforme o extrato processual houve um planejamento anterior à execução do crime, pois uma mulher magra com corpo tatuado, cabelos escuros com comprimento na altura dos ombros, estatura média, sendo posteriormente identificada como a denunciada ANA KAROLINE, adentrou no estabelecimento, comprou alguns produtos e saiu. Logo em seguida, retornou com mais um indivíduo que trajava uma camisa preta e boné, sendo o denunciado JOSE VAGNER, e anunciaram o assalto. Bem como, um terceiro indivíduo trajando camisa de time e boné, identificado com o menor ERIKl DE SOUZA adentrou e abordou a vítima CLÁUDIO RICARDO exigindo seus pertences. A vítima não esboçou reação, mas quando saiu da loja aguardou o menor e entrou em luta corporal com o infrator. A denunciada ANA KAROLINE. percebendo que a vítima saia da loja e estava em conflito com seu comparsa, chamou o Executor dos disparos JOSE VAGNER para detê-lo. A vítima foi alvejada com diversos disparos e morreu no local. Ademais, os denunciados evadiram-se do local em um carro preto semelhante ao modelo Fox, que era conduzido pelo menor infrator YORRAN RIBEIRO MESSIAS.

Pelos fatos acima narrados, os acusados
José Vagner Santos Lima

e
Ana Karolina Santos Nantes
foram denunciados como incursos nas práticas delitivas capituladas no art. 157, § 3º e art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal e art. 244–B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo a magistrada
a quo
julgada procedente a denúncia, para condenar os acusados pelos crimes descritos nos artigos 157, § 3º, 2ª parte, do Código Penal e 244–B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso formal, nas penas ao norte nominadas.

Não se conformando com a sentença que lhe foi desfavorável, a ré
Ana Karolina Santos Nantes
, interpôs Apelação Penal, requerendo vistas para apresentar suas razões recursais.

Por sua vez, a defesa do réu
José Vagner Santos Lima
, também, inconformada, com a sentença condenatória, interpôs o presente recurso, devidamente acompanhado de suas razões, onde requer:

1.
Reconhecimento da atenuante da confissão e sua, consequente aplicação na segunda fase da dosimetria da pena
;

2.
Absolvição em face do crime de corrupção de menores;

3.
Do afastamento do enunciado de súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e,

4. Aplicação do concurso material, mais benéfico ao apelante.

Contrarrazoando o recurso interposto, o representante ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

A defesa de
Ana Karolina Santos Nantes
, apresenta suas razões do recurso, onde pleiteia:

1.
Pela absolvição da apelante em face da insuficiência de provas para uma condenação, aplicando assim, o princípio
in dubio pro reo
;

2.
Seja reconhecida a participação da acusada apena pelo crime de roubo qualificado, afastando, assim, o crime de latrocínio;

3.

Aplicação do concurso material, mais benéfico a recorrente.

Em contrarrazões (fls. 255/261), o Ministério Público em primeiro grau se manifesta pelo não provimento do recurso.

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

À revisão.

Belém, ..... de ..................... de 2023.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.
DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA ACUSADA
ANA KAROLINE SANTOS NANTES
EM FACE DO CRIME DE LATROCÍNIO

A defesa da apelante pontua que não existem provas cabais de que a apelante tenha participado do crime pelo qual fora condenada, alegando ainda que não concorreu para a prática do delito de latrocínio, no máximo concorreu para o delito de roubo qualificado.

Sem razão a recorrente, conforme passo a analisar.

Com efeito, a materialidade do crime de latrocínio está devidamente comprovada pela Certidão de Óbito de Cláudio Ricardo Baia Gomes, acostados às fls. 296 do PJe.

Já a autoria do crime está devidamente comprovada pelas declarações das testemunhas arroladas pela acusação, bem como através das provas documentais acostadas aos autos.

N’outro giro, embora haja provas de que a recorrente agiu inicialmente com o ânimo apenas de praticar o crime de roubo juntamente com o acusado José Vagner e o menor Eriki, sendo o primeiro o autor da morte da vítima Cláudio Ricardo, a recorrente Ana Karoline responde pelo resultado morte, pois, de acordo com o artigo 29, caput, do Código Penal, "quem, de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade", cujo dispositivo abriga a teoria monista do concurso de pessoas, segundo a qual, havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas que levaram a um único resultado, todos os agentes respondem pelo mesmo crime.

Além disso, a rigor, mesmo que a apelante não tenha efetuado, diretamente, os disparos contra a vítima, consoante a teoria do domínio do fato, a apelante deve ser considerada coautora do delito em análise, vez que houve divisão funcional do trabalho entre ela, José Vagner e o menor Eriki, tendo em vista que, enquanto o Vagner e Eriki mantinham os funcionários e os clientes que lá se encontravam sob ameaça, Ana Karoline pegava produtos das prateleiras da Farmácia e os colocava em uma sacola amarela, aceitando e contribuindo para existência do fato como um todo, revelando, assim, o acordo de vontades para realizar o fato punível.

Neste sentido, confira-se trecho do seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

(...)

III - A teoria do domínio do fato considera coautor todo aquele que, apesar de não ter praticado a ação nuclear do tipo, tem o domínio funcional dos fatos dentro de uma divisão de tarefas e exerce atribuição importante para a realização da empreitada criminosa, o que ocorreu no caso em apreço. Portanto, incabível a aplicação do § 1º do art. 29 do Código Penal.

(...)

VI - Recursos conhecidos e desprovidos.

(Acórdão n. 617769, 20110130096234APR, Relator: NILSONI DE FREITAS 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/08/2012, Publicado no DJE: 14/09/2012. Pág.: 271)

Neste ponto, saliente-se que não merece credibilidade a versão da apelante de que fora obrigada a participar do evento criminoso, pois não é crível que tenha sido forçada a perpetrar os delitos que lhes são imputados, inclusive parecia estar bem à vontade no interior do estabelecimento comercial, sendo Ana Karoline que chamou Vagner para socorrer o menor Eriki, que estava travando luta corporal com a vítima Cláudio Ricardo, alvejado por vários tiros disparados pelo sentenciado José Vagner.

Ademais, como dito ao norte, Ana Karoline participou ativamente da empreitada criminosa por vontade própria e não por estar sendo forçada, máxime ao se considerar o depoimento da testemunha Maylo Macedo Cardoso, em sede de Inquérito Policial, afirmando que teve seu veículo roubado pelos recorrentes, e que este veículo fora utilizado no assalto à Farmácia Big Bem, assalto esse que resultou na morte da vítima Cláudio Ricardo. Ademais, ao ser lhe mostrado fotografias dos indivíduos que participaram do assalto, os reconheceu sem sombra de dúvidas como sendo as mesmas pessoas que lhes assaltaram na porta da casa de sua avó.

Referidas declarações, foram repetidas durante a instrução criminal pela testemunha ao norte nominada, quando confirmou que os recorrentes presentes à audiência eram os mesmos que lhe tinham assaltado, levando seu veículo.

Portanto, ficou devidamente esclarecido que esta não era a primeira vez que a indigitada participava de delitos em companhia de José Vagner e o menor Eriki.

Com efeito, analisando os elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se que a apelante agiu de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante grave ameaça, pois estavam armados de revólveres, culminando com a morte da vítima Cláudio Ricardo, que estava travando luta corporal com o menor infrator, no intuito de deter sua fuga.

De outra parte, ainda que o ânimo da recorrente fosse apenas de subtrair os produtos do estabelecimento comercial e que não tenha desferidos os tiros que culminaram com a da morte da vítima Claudio Ricardo,
todos respondem pelo resultado morte, pois, de acordo com o artigo 29, caput, do Código Penal, "quem, de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade"
, abrigando

tal dispositivo a teoria monista do concurso de pessoas, segundo a qual, havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas que levaram a um único resultado, todos os agentes respondem pelo mesmo crime.

O fato é que a apelante assumiu o risco de causar a morte da vítima, aderindo subjetivamente à conduta do acusado José Vagner, tendo havido, na espécie, divisão de tarefas entre os companheiros de crime, respondendo a ré, portanto, pelo latrocínio.

Neste sentido, cito o seguinte julgado da 3ª Turma Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

(...)

IV - Ainda que o corréu não tenha efetuado o disparo de arma que atingiu a vítima, deverá igualmente responder pelo crime de latrocínio tentado em decorrência da teoria unitária ou monista adotada pelo Código Penal.

(...)

X - Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos."

(Acórdão n.994471, 20151210012839APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 20/02/2017. Pág.: 240/253).

Pelos motivos ao norte dispendidos, inviável é o pleito de absolvição requerido em favor de Ana Karolina, bem como o pedido de reconhecimento do crime de roubo, pois, ao contrário do que afirma, participou ativamente e sem qualquer coação do crime pelo qual fora condenada.

RECURSO DO APELANTE
JOSÉ VAGNER SANTOS LIMA

1.
DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

No que tange a alegação de que não haveria comprovação do crime previsto no art. 244-B (corrupção de menores), entendo que não lhe assiste razão, uma vez que, para a configuração do tipo, bastaria que o menor participasse da empreitada criminosa, pois, conforme inserto na Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça,
“a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de crime formal”
.

Cito trecho jurisprudencial do STJ sobre o tema ora abordado:

(...)

1. Para a configuração do crime de corrupção de menores – atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1127954/DF, DJe 01/02/2012, e do REsp 1112326/DF, DJe 08/02/2012, ambos julgados em 14/12/2012, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, sob o rito do art. 543-C, c/c 3º do CPP, consolidou o entendimento no sentido de que não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.

2. O tema está sedimentado, inclusive, na Súmula 500 do STJ, segundo a qual, a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1642271/SP, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 17/03/2017).

Assim, não acato as referidas teses sustentadas pela defesa do recorrente e, com base nessas considerações, entendo que a conduta do apelante
José Vagner Santos Lima
se amolda à definição do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente

2.
DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

No que tange ao pleito de aplicação da atenuante da confissão, tem-se que o posicionamento perfilhado pelo juízo de primeiro grau está em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor da Súmula 231/STJ,
in litteris
: "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Compulsando os autos, verifico que na primeira fase o magistrado de piso fixou a pena base em 20 (vinte) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa em face do recorrente José Vagner Santos Lima.

Já na segunda fase, o magistrado
a quo, embora
verificando a existência da atenuante da confissão, deixou de aplicá-la uma vez que a pena-base já se encontrava em seu mínimo legal, não podendo ser fixada aquém de seu mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, correta a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau na medida em que, embora presente a circunstância atenuante acima referida, a pena imposta não poderia ser aplicada abaixo do mínimo legal.

Nesse sentido, cito trecho de recente decisão sobre o tema do Colendo STJ:

(...)

1. A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL EM FAVOR DOS RECORRENTES ANA KAROLINE E JOSÉ VAGNER

Pugnam pela aplicação do parágrafo único do art. 70, por entenderem que a aplicação do concurso material lhes seria mais benéfica.

Efetivamente, há casos em que o concurso formal, instituto criado claramente para beneficiar o réu, acaba tornando a pena mais grave, desvirtuamento sua finalidade, do que se fosse aplicado o concurso material, não obstante tratar-se este último da forma mais severa de concurso de penas.

Daí falar-se na aplicação do concurso material benéfico, ora reclamado.

Todavia,
in casu
, a incidência do art. 70, parágrafo único, do Código Penal, vez que a pena em concurso formal, consoante fixada na condenação dos recorrentes Ana Karoline e José Vagner se mostra mais gravosa do que se tivesse sido aplicado o concurso material.

Comprovado que os apelantes, mediante única ação, praticaram 01 (um) crime de latrocínio e 01 (um) crime de corrupção de menores, seria aplicável no presente caso a regra do concurso formal próprio (artigo 70, caput, do Código Penal).

No entanto, sendo mais vantajoso para os recorrentes a regra do cúmulo material, aplica-se o somatório das penas impostas, a teor do disposto no parágrafo único do artigo 70 do Código Penal.

Como a magistrada de primeiro grau não procedeu à dosimetria da pena em relação ao crime de corrupção de menores, passo à realizá-la.

Recorrente
JOSÉ VAGNER SANTOS LIMA:

Primeira fase
. Circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

1. Culpabilidade normal à espécie;

2. O acusado não registra condenação transitada em julgado;

3. Quanto a conduta social e personalidade do denunciado, entendo não haver nos autos elementos para tal avaliação. Assim, considero neutras estas circunstâncias;

4. Os motivos do crime são normais à espécie;

5. Nada a se destacar em relação às circunstâncias do crime;

6. As consequências do crime já são punidas pelo próprio tipo penal e,

7. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito, devendo referida circunstância ser considerada neutra, nos termos da Súmula 18, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Portanto, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, ou seja, em seu mínimo legal.

Na
segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, razão pela qual mantenho a reprimenda corporal temporariamente nesse patamar.

Na
terceira fase
, também, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, pelo que mantenho, nesta fase, a pena ao norte encontrada.

Verifico presente a regra do concurso material de crimes prevista no art. 69, do Código Penal, que impõe a somatória das penas, fixo à acusada
José Vagner
a pena total de 21 (vinte e um) anos de reclusão, pois é o resultado do somatório das penas dos crimes de latrocínio e de corrupção de reclusão menores, mais benéfico ao réu, e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau.

Recorrente
ANA KAROLINE SANTOS NANTES:

Primeira fase
. Circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

1. Culpabilidade normal à espécie;

2. A acusada não registra condenação transitada em julgado;

3. Quanto à conduta social e personalidade da apelante, entendo não haver nos autos elementos para tal avaliação. Assim, considero neutras estas circunstâncias;

4. Os motivos do crime são normais à espécie;

5. Nada a se destacar em relação às circunstâncias do crime;

6. As consequências do crime já são punidas pelo próprio tipo penal e;

7. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito, devendo referida circunstância ser considerada neutra, nos termos da Súmula 18, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Portanto, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, ou seja, em seu mínimo legal.

Na
segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, razão pela qual mantenho a reprimenda corporal temporariamente nesse patamar.

Na
terceira fase
, também, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, pelo mantenho, nesta fase, a pena ao norte encontrada.

Verifico presente a regra do concurso material de crimes prevista no art. 69, do Código Penal, que impõe a somatória das penas, fixo à acusada
Ana Karoline
a pena total de 21 (vinte e um) anos de reclusão, pois é o resultado do somatório das penas dos crimes de latrocínio e de corrupção de reclusão menores, mais benéfico à ré, e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau.

Por todo o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS, e NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de .................. de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/08/2023